Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-72.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIEL ARISTIDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.272.231-43 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ANA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 054.259.181-27 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO POR CULPA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTE NA DEMORA NO REPASSE DAS INFORMAÇÕES DO ACIDENTE. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese os autores informam que em 26/03/2016 trafegavam na BR 364, próximo a antiga balança da Serra de São Vicente, momento em que uma CARRETA LS que trafegava logo atrás dos Autores, de maneira imprudente, abalroou na traseira do veículo GOL dos autores.

2.

Aduzem que até a apresentação da peça de defesa da concessionária não tinham informação acerca do proprietário/condutor da carreta que abalroou no veículo dos autores, devendo a ré ser responsabilidade pela demora na prestação das informações. Deste modo, postulam pela condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais referente ao conserto do veículo, danos emergentes, e compensação por danos morais.

3.

Propósito recursal que se limita ao reconhecimento da falha na prestação do serviço consistente na ausência de “
repasse ao consumidor e a PRF as informações acerca do abalroamento, bem como segurar o condutor do veículo infrator para apurações.”

4.

Conduta ilícita da recorrida não demonstrada. Não há nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária e a causação do dano. Não há como imputar a concessionária de serviço público os danos causados por terceiro, pois cabia ao motorista do caminhão observar as normas de trânsito para evitar a colisão traseira.

5.

Do mesmo modo, não consta nos autos qualquer número de protocolo ou solicitação formal acerca dos dados do acidente por parte dos autores, assim, não comprovaram efetivamente a recusa no fornecimento dos dados, deste modo, sendo esta a causa de pedir (ausência de repasse das informações do acidente), não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, CPC.

6.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese os autores informam que em 26/03/2016 trafegavam na BR 364, próximo a antiga balança da Serra de São Vicente, momento em que uma CARRETA LS que trafegava logo atrás dos Autores, de maneira imprudente, abalroou na traseira do veículo GOL dos autores.

Esclarecem que após a colisão o preposto da concessionária rota do oeste se dirigiu até o local do acidente e colheu os dados dos condutores, oportunidade em que orientou os Autores a se dirigirem até o posto de atendimento da PRF/SÃO VICENTE para confecção do boletim de ocorrência, entretanto, ao chegarem no local foram informados da impossibilidade de confecção do termo em razão da ausência de informações prestadas pela ré.

Aduzem que até a apresentação da peça de defesa da concessionária não tinham informação acerca do proprietário/condutor da carreta que abalroou no veículo dos autores, devendo a ré ser responsabilidade pela demora na prestação das informações. Deste modo, postulam pela condenação da concessionário ao pagamento de danos materiais referente ao conserto do veículo, danos emergentes, e compensação por danos morais.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência. Irresignados, os autores apresentaram recurso inominado. Nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano material e em danos morais em decorrência do acidente de trânsito.

Em contrarrazões, a recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020